Tribunal: TJDFT
Processo: 0740354-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740354-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. em face de decisão (ID 64389286, pág. 2-3) que, nos autos da Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas movida por Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Distrito Federal, deferiu o pedido para determinar à Ré/Agravante “que informe o “IP – Internet Protocol” das máquinas responsáveis pela publicação dos comentários ofensivos, bem como as datas, horários e referência GMT (fuso horário), da pessoa responsável pela conta “Daniel Guilherme”, “Márcio Wilk”, “MVCBrasilia” e “Samuel Souza”, na rede social “Facebook”, assim, como os dados cadastrais e registros de eventos (IP/Logs) da conta de e-mail vinculada à referida rede social”. Nas razões recursais (ID 64389281), a Ré sustenta a necessidade de indicação da URL específica dos perfis dos usuários objeto da determinação de fornecimento de dados, pois a ausência pode afetar a privacidade e a intimidade de terceiros. Argumenta que a obrigação dos provedores de aplicações de internet se limita ao fornecimento do número de IP e registros de acesso, tais como IP/Data/Hora. Alega que, conforme o art. 15 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), o provedor de aplicações do serviço Facebook não está legalmente obrigado a armazenar e fornecer dados de forma genérica e que os registros de acesso (IP/data/hora) são suficientes para identificar usuários na internet. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. É o breve relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conquanto a exibição de documento esteja prevista entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, esse mesmo Diploma contempla hipótese de vedação expressa à admissibilidade do recurso interposto no procedimento de Produção Antecipada de Prova, consoante regra prevista no artigo 382, § 4o, do CPC/15, que trago à colação: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” (grifou-se) A decisão ora impugnada, ao deferir a produção da prova, não é impugnável por Agravo de Instrumento. Acrescente-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos procedimentos de produção antecipada de prova, a impugnação apenas é cabível quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados, inclusive desta Relatoria: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca dos encargos da sucumbência em exibição de documentos requerida a título de produção antecipada de provas. 2. Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, no procedimento da produção antecipada de provas "não se admitirá defesa ou recurso". [...] 11. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019, destaques apostos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019. 2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) (Grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE DEFERE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto a exibição de documento esteja prevista entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, esse mesmo Diploma contempla hipótese de vedação expressa à admissibilidade do recurso interposto no procedimento de Produção Antecipada de Prova contra decisão que defere a apresentação da prova, consoante regra prevista no artigo 382, § 4o, do CPC/15. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1637840, 07134901320228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator